Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701196-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NARA JANE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO Nada a prover quanto a manifestação de ID 47913533 diante da negativa de seguimento ao mandado de segurança ID 47854504. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator